Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há omissão no acórdão se os motivos pelos quais a pretensão não pode ser veiculada em mandado de segurança foram devidamente expostos no julgado.
5. Não há necessidade de examinar todos os dispositivos indicados pela parte, ainda que ela demonstre a intenção de prequestionamento. Precedente.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 2.083.510/PE, de relatoria do Ministro Francisco Falcão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.